Tribunal: TCU
Processo: 025.435/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Centro de Controle Interno da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11315/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Comando da Aeronáutica aos Acórdão 1926/2022-TCU-Primeira Câmara e 3.516/2023-1aCâmara, sendo que, na primeira decisão, o Tribunal apreciou representação a respeito de possível violação do princípio da transparência devido à ausência de disponibilização dos dados necessários para o controle da legalidade e da legitimidade do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) por parte das autoridades federais listadas no Decreto 10.267/2020, ao passo que, na segunda decisão, esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante; Considerando que as notificações das decisões recorridas ocorreram em 13/4/2022 e 13/6/2023, respectivamente, conforme peças 22 e 59; Considerando que o embargo declaratório apresentado pelo órgão jurisdicionado foi protocolado no Tribunal em 29/9/2023, ou seja, após o prazo de dez dias estabelecido no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; e Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, estabelece que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Comando da Aeronáutica, em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 287, § 1o, do RI/TCU, e dar ciência desta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 025.435/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Comando da Aeronáutica. 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Tania Patrícia de Lara Vaz (24713/OAB-PR), representando Comando da Aeronáutica. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.